Tribunal: TJDFT
Processo: 0751430-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PLATAFORMA DIGITAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. INCOMPENTENCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. GARAGEM. COBRANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIDO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 59065386) que, nos autos da Ação de Conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) condenar a empresa ré a pagar para a parte autora a quantia de R$ 2.331,35 (dois mil trezentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito, de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil; 2) condenar a empresa ré a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59065392). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a pretensão autoral diz respeito a deveres e obrigações provenientes do instrumento de locação firmado entre as partes (inquilino e locador), que prevê expressamente, ainda, nas cláusulas 20 e 21, que eventuais controvérsias decorrentes de tal contrato, deverão ser dirimidas por meio de arbitragem, nos termos da Lei 13.140/15 e Lei 9.307/96. Destaca que a parte recorrida e a recorrente GRPQA nunca firmaram nenhum contrato de locação, tendo em vista que a recorrente é intermediadora do proprietário do imóvel, do qual firmou contrato de intermediação imobiliária, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade desta em relação das discordâncias relacionadas ao contrato de locação. Defende que a presente ação deve ser proposta, apenas, em face do proprietário do imóvel, dado que a GRPQA LTDA somente atua como administradora e intermediadora da locação e consequentemente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não se pode confundir a parte contratante com o intermediário. Aponta que a recorrente é mera mandatária do proprietário do imóvel, sendo que apenas transcreve as cláusulas e condições negociadas entre locador e locatário, de modo que as informações constantes no anúncio do imóvel são de responsabilidade do proprietário. Argumenta que a vaga de garagem está disponível para o imóvel locado, portanto o imóvel possui uma vaga de garagem, não havendo falha no que diz respeito ao contrato de locação, porém a cobrança a parte da vaga é regra do condomínio, regra essa que foge completamente dos poderes da recorrente, tendo em vista ser mera intermediadora da relação locatícia, não possuindo qualquer poder para alterar as regras convencionadas na convenção de condomínio. Ressalta que não há o que se falar em restituição do pagamento pela imobiliária recorrente da rescisão contratual, visto que tal valor é devido e pago ao proprietário do imóvel locado e não para a imobiliária. Diz que a multa, expressamente prevista no contrato assinado entre as partes, é válida, não podendo ser afastada. Com relação aos danos morais, pontua que não houve comprovação de conduta lesiva. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para modificar a sentença, julgando a presente ação extinta sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, que seja a presente demanda julgada totalmente improcedente e, consequentemente, afastando a condenação em dano moral e material. Na remota e improvável hipótese de não se entender pela sua integral reforma, subsidiariamente pede que seja fixado valor proporcional e razoável.
4. Em contrarrazões (ID. 59065401), a recorrida alega que, em que pese a alegação de incompetência suscitada pela parte corrente, o contrato objeto da lide se trata de contrato de adesão, não tendo sido observado o quanto disposto na Lei 9.307/96. Destaca que o sistema de cooperação voltado ao lucro para facilitar empreendimentos econômicos atrai a solidariedade preconizada no Código de Defesa do Consumidor, que iguala todos os que participam da cadeia empresarial, face aos riscos inerentes às atividades, independentemente do grau de culpa e de atuação de cada um no evento, com a consagração da responsabilidade civil objetiva, sendo, portanto, todos os fornecedores envolvidos responsáveis pelo desfecho da atuação defeituosa de um ou de todos eles, autorizando, em consequência, o consumidor prejudicado acioná-los conjunta ou individualmente, nos termos do § único, do art. 7o, do CDC. Aponta que consta no contrato a informação acerca da existência de 1 vaga de garagem em relação ao imóvel locado, não havendo, no termo firmado, qualquer informação, ainda que dúbia fosse, de que a aludida vaga teria custos “condominiais” avulsos, conforme sustenta a recorrente. Defende que a autora foi levada a erro, ao celebrar contrato de locação de imóvel ao qual havia sido anunciado “vaga de garagem”, de modo que deve ser mantida a decisão que condenou a recorrente à restituição dos valores pagos, os quais tratam-se de cobrança indevida. No que se refere aos danos morais, ainda segundo a recorrida, é incontroverso que “os fatos narrados na inicial ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, por conta do flagrante frustração que a parte autora sofreu ao se ver obrigada a sair do imóvel por conta da cobrança indevida realizada pela ré, o que certamente lhes trouxe diversos transtornos, aborrecimentos e inúmeros sentimentos negativos, em típica situação de violação de seus direitos de personalidade. Requer que seja negado provimento ao recurso.
5. Nos termos da Jurisprudência desse Tribunal de Justiça, a relação havida entre as partes é de consumo, razão pela qual é nula de pleno direito a cláusula contratual que prevê a utilização compulsória da arbitragem, conforme artigo 51, VII, do CDC e artigo 4o, § 2o, da Lei 9.307/96. Além do mais, a ré atua na cobrança de valores do contrato de locação e não demonstrou o repasse dos montantes ao locador, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, na qual a autora busca ser ressarcida de despesas relativas ao pagamento de vaga de garagem e de rescisão contratual.
6. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado dessa Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE CLÁUSULA ARBITRAL. NULIDADE. COMPETÊNCIA MATERIAL E TERRITORIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA RESCISÓRIA 1. Submete-se ao CDC a relação entre o consumidor, que pretende a locação de um imóvel ou se utiliza da empresa para a contratação, e a empresa "Quinto Andar", pois demonstradas as figuras de consumidor e fornecedor de serviços, nos termos do artigo 2o e 3o do CDC. De tal forma, é nula de pleno direito a cláusula contratual que determina a utilização compulsória da arbitragem, conforme artigo 51, VII, do CDC e artigo 4o, § 2o, da Lei 9.307/96. Também pela aplicação do diploma consumerista, prevalece a competência territorial do foro do consumidor (Acórdão 1796185). 2. Há competência material do Juizado para a ação. Lei especial não afasta a competência do juizado, mas tão somente a previsão de procedimento especial ou complexidade da causa é apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível. 3. A empresa Recorrente possui legitimidade passiva para a ação, uma vez que promove a cobrança de valores em face da Recorrida, referente à multa rescisória, sem intervenção do locador do imóvel; nesse sentido o Acórdão 1351625. A Recorrente não comprovou o repasse do valor aos proprietários, o que demonstra sua legitimidade para a ação. (...) (Acórdão 1838895, 07294476920238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva rejeitadas.
8. Segundo a peça inicial, a autora locou imóvel na imobiliária online a partir de um anúncio que prometia vaga de garagem e valor de condomínio de R$ 360 (trezentos e sessenta reais). Narrou, ainda, que após algumas semanas foi surpreendida pela cobrança de um condomínio adicional da garagem, no valor de R$148,28, pois ela era uma unidade separada do apartamento. Diante da impossibilidade de arcar com o pagamento do valor adicional cobrado, a autora propôs a presente ação, pleiteando a restituição dos valores pagos referentes à garagem e à multa de rescisão contratual, bem como a condenação da ré a reparação de danos morais.
9. Em consulta ao contrato de locação (ID 59064990), verifica-se que, de fato, não há qualquer menção à cobrança de taxa para utilização da vaga de garagem. Da redação do contrato, resta evidente que o uso da garagem está garantido mediante os pagamentos expressamente dispostos no contrato, quais sejam: a) “Aluguel inicial: R$ 1.600 (um mil e seiscentos reais) por mês”; b) “Condomínio Total: Aproximadamente R$ 360 (trezentos e sessenta reais) por mês”; c) IPTU: R$ 55 (cinquenta e cinco reais) por mês” e d) “Seguro Contra Incêndio: R$ 27 (vinte e sete reais) por mês”.
10. Nesse contexto, verifica-se que a ré não cumpriu com seu dever de informação, haja vista que não consta do anúncio do imóvel ou do contrato de locação previsão de cobrança para utilização da garagem. Desse modo, deve ser mantida a sentença quanto à condenação da ré à reparação dos danos materiais, relativos aos pagamentos referentes à vaga de garagem, bem como de multa de rescisão contratual.
11. A situação vivenciada pela parte recorrida provocou angústia e desconforto, pois foi induzida a erro ao locar imóvel que, posteriormente, se viu impossibilitada de pagar em razão de ausência de informações claras do anúncio e do próprio contrato de locação, de modo que, mesmo olvidando esforços para resolver a situação, teve que rescindir o contrato e dali se mudar, uma situação que vai além de um simples incômodo ou aborrecimento.
12. Para o arbitramento do valor da compensação a título de dano moral, o magistrado deve observar as circunstâncias do caso, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável para compensar o dano extrapatrimonial sofrido, diante da angústia e do sofrimento provocados à autora.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com amparo no artigo 55, da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.